Tribunal: TCU
Processo: 032.302/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 95409/1999, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 386200, função null, que teve como objeto EQUIPAMENTO/MOBILIARIO PARA ESCOLAS, (no da TCE no sistema: 639/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 13555/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Pedro Almeida Duarte, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 95409/1999, registro Siafi 386200, firmado entre o FNDE e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, e que tinha por objeto " conceder apoio financeiro para o proporcionar equipamento e mobiliário para escola ", no valor de R$ 1.561.800,00. O ajuste teve vigência de 27/12/1999 a 29/9/2002, com prazo para apresentação da prestação de contas em 28/11/2002. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 1.538.483,00 e o relatório de TCE apontou débito no valor histórico de R$ 1.194.397,12. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação da prestação de contas pelo ente federado (peça 10), em 27/9/2002, e a emissão do Parecer Financeiro no 106/2016/DIPRE/COAPC/CGCAP/DIFIN (peça 16), em 10/3/2017; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 39-42). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 032.302/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Almeida Duarte (XXX.417.583-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.